Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-55.2011.8.05.0013
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0000104-55.2011.8.05.0013

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA EVERALDINA QUARESMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJALMA ALVES CHAVES, ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO DE SERVIDOR PÚBLICO (PORTEIRO ESCOLAR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível, oriunda de Ação Ordinária ajuizada por genitora de servidor público estadual, porteiro de unidade escolar, vítima de homicídio, que buscava o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado da Bahia e a consequente condenação ao pagamento de indenização. O acórdão
atacado
manteve a sentença de improcedência por ausência de nexo causal entre o evento morte e a atuação estatal. Nos aclaratórios, a Embargante sustentou a existência de omissão, quanto à análise do nexo causal entre a atividade exercida e o homicídio, obscuridade na aplicação da excludente de fato de terceiro, contradição na fundamentação e erro material na apreciação das atribuições funcionais da vítima, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão,
no tocante
à análise do nexo causal entre a atividade de porteiro escolar e o homicídio da vítima; estabelecer se há obscuridade na aplicação da excludente de responsabilidade fundada em fato exclusivo de terceiro; determinar se existe contradição interna na fundamentação do julgado; e verificar a ocorrência de erro material na apreciação das atribuições funcionais do servidor falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão
obliterado
examin
ou
expressamente o nexo de causalidade e conclui pela sua ruptura, ao reconhecer que o homicídio decorreu de ação criminosa premeditada de terceiro, sem relação direta com as atribuições funcionais da vítima.

A decisão aplic
ou
a teoria da causalidade adequada e reconhece
u
que o fato exclusivo de terceiro constitui causa direta e imediata do dano, apta a afastar a responsabilidade civil do Estado.

O julgamento distingu
iu
omissão genérica de omissão específica e afirm
ou
que a responsabilização estatal, por omissão, exige demonstração de dever jurídico de proteção, inexistente no caso concreto por ausência de prova de ciência prévia da Administração acerca de risco individualizado à vítima.

A fundamentação não apresent
ou
obscuridade ou contradição, pois as premissas fáticas, (inexistência de vínculo entre o crime e a função) e jurídicas (inexistência de omissão específica estatal), são complementares e conduzem à mesma conclusão de improcedência do pedido.

A alegação de erro material não se configura, pois a discordância da parte, quanto à valoração jurídica das atribuições do cargo de porteiro, não caracteriza equívoco material, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os A
claratórios
possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal, para modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Declaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, ED nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000104-55.2011.8.05.0013
,
em que figura como

Embargante

MARIA EVERALDINA QUARESMA DOS SANTOS
,
sendo Embargad
o
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS
ACLARATÓRIOS
.